Tribunal: TJES
Processo: 5001918-57.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-10-22

Ementa:
EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – IMÓVEL POR DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO – MELHOR INTERESSE DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
Após ter um imóvel penhorado em cumprimento de sentença em desfavor de seus pais, o agravante pugna pela substituição da penhora e cancelamento da averbação, oferecendo o depósito judicial do valor atualizado da execução, eis que, negociado o bem, só receberá o restante do valor após outorga da escritura
.

2 – A pretensão encontra-se afinada com a ordem preferencial do art. 835, I do CPC, atendendo ao melhor interesse da própria credora, motivo pelo qual autoriza-se a substituição e cancelamento da averbação, condicionados ao depósito integral do montante
.

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, de de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001918-57.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALEX OTAROLA CORDOVA
AGRAVADO: SIDLEYA DENICOLI LOUREIRO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo de instrumento interposto por Alex Otarola Cordova em face da decisão contida nos
id
s. 665321 e 665323, proferida no Juízo da 1ª Vara Cível de Vitória nos autos embargos de terceiros opostos contra Sidleya Denicoli Loureiro, na qual o Magistrado de origem indeferiu o pedido de substituição e cancelamento de penhora.

Em suas razões (
id.
665291), o agravante expõe que,
segundo os arts. 835 e 848, I do CPC, deve ser possibilitada a substituição da penhora, visando o melhor interesse do credor.

Aduz que é pessoa estranha à execução e que precisa receber o valor final da venda do imóvel que está retido com o promitente comprador, sem incidência de correção monetária até o cancelamento da penhora indevida.

Sustenta que a substituição da penhora do bem imóvel se dará por
depósito judicial do valor atualizado da execução
.

Narra que é proprietário do imóvel objeto dos autos, tendo-o recebido por doação de seus pais em 27/12/2001.
Porém, em virtude de cumprimento de sentença
pleite
ado pela agravada em desfavor de seus pais, foi averbada a penhora do mesmo no ano de 2010.

Afirma que celebrou promessa de compra e venda do imóvel, sendo que parte do valor ficará retido até averbação da baixa da penhora, o que foi indeferido pelo Juízo.

Requer
o provimento do recurso
, a fim de que
a decisão
seja
reformada para
autoriza
r
a substituição da penhora.

I
ntimada, a agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-
ES
,
24

de setembro

de 20
20
.

Des
embargadora

Janete Vargas Simões

Relatora

VOTO VENCEDOR

VOTO

A análise do presente recurso
cinge-se em
verificar se deve ser possibilitada a substituição da penhora lavrada em desfavor do agravante sobre imóvel de sua propriedade, por depósito judicial do valor atualizado da execução.

O agravante
é proprietário do imóvel objeto dos autos, tendo-o recebido por doação de seus pais em 27/12/2001 e,
em virtude de cumprimento de sentença
pleite
ado pela agravada em desfavor
destes
, foi averbada a penhora no registro do imóvel no ano de 2010.

Com a finalidade de ver cancelada a averbação, o agravante está oferecendo a
substituição da penhora por depósito judicial do valor atualizado da execução
(
R$ 97.810,26 – noventa e sete mil oitocentos e dez reais e vinte e seis centavos
), o que está afinado com a ordem preferencial do art. 835 do CPC, atendendo ao melhor interesse d
a
credor
a.

O Superior Tribunal de Justiça, apesar de relativizar em casos excepcionais a ordem preferencial de penhora, é firme quanto à preponderância do dinheiro entre os ativos listados no diploma processual:

"É pacifico no âmbito desta Corte que, dentre os bens penhoráveis, o dinheiro é preferencial aos demais, de acordo com a ordem legal estabelecida no CPC. A necessidade de substituição da garantia por outro bem é admitida somente em hipóteses excepcionais, desde que não ocasione prejuízo ao exequente." (AgInt no AREsp 1288361/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 11/09/2018, DJe 17/09/2018)

Na hipótese, é o próprio agravante quem está ofertando a substituição de imóvel penhorado pelo depósito judicial do valor atualizada da execução, razão pela qual não há óbice para atender ao seu pleito.

Em análise ao and
amento do processo de origem no
site
desta egrégia Corte, inclusive constatei que, após o deferimento da liminar neste agravo de instrumento, que autorizou a substituição pretendida, condicionada ao depósito judicial integral do valor atualizado da execução, este foi devidamente efetuado.

A
ssim, demonstrado o direito do agravante, mormente porque sua pretensão labora em favor do interesse da própria credora
e libera seu imóvel para conclusão de negócio jurídico
.

Diante do exposto,
conheço

e dou provimento ao recurso
, reformando-se a decisão proferida na origem para autorizar a substituição da penhora que recaía sobre imóvel de propriedade do agravante,
condicionada ao
depósito judicial do valor atualizado da execução
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA – IMÓVEL POR DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR ATUALIZADO DA EXECUÇÃO – MELHOR INTERESSE DO CREDOR – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
–
Após ter um imóvel penhorado em cumprimento de sentença em desfavor de seus pais, o agravante pugna pela substituição da penhora e cancelamento da averbação, oferecendo o depósito judicial do valor atualizado da execução, eis que, negociado o bem, só receberá o restante do valor após outorga da escritura
.

2 – A pretensão encontra-se afinada com a ordem preferencial do art. 835, I do CPC, atendendo ao melhor interesse da própria credora, motivo pelo qual autoriza-se a substituição e cancelamento da averbação, condicionados ao depósito integral do montante
.

3 – Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e
discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este
julgado
, à unanimidade,
em

CONHECER
do recurso
para
PROVÊ-LO
,
nos termos do voto d
a
Relator
a
.

Vitória-ES, 20 de outubro de 2020.

PRESIDENTE RELATOR
A

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.